Tribunal: TJBA
Processo: 8098234-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8098234-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. Advogado(s): LUCIANO DA SILVA BURATTO AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS CARMO Advogado(s):ALESSANDRO VIEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a apelação, mantendo sentença de primeiro grau que condenara instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de crédito (SCR/SERASA/SPC). O Agravante sustenta que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se equipara a cadastros restritivos tradicionais, por possuir caráter meramente informativo, decorrendo o registro do exercício regular de direito. Aduz inexistência de ato ilícito e ausência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum. O Agravado pugna pelo não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o improvimento do recurso. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) qual a natureza do registro feito no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN); e (iii) se a ausência de intimação prévia acerca da evolução da dívida para a condição de prejuízo configura dano moral e autoriza a exclusão do respectivo registro. III. Razões de decidir 3. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão agravada, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 4. O SISBACEN/SCR é sistema de informações mantido pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento do crédito e à supervisão bancária, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras com dados de operações de crédito em curso, adimplidas ou inadimplidas, conforme previsto nos arts. 2º, 5º e 6º da Resolução CMN nº 5.037/2022. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça o caráter restritivo de crédito do SCR, também enfatiza que ele deve ser tratado de forma distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, por se destinar a fins de controle e gestão de risco pelas instituições financeiras (STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014). 6. A ausência de comunicação prévia ao consumidor, em casos de registro decorrente de relação contratual válida e inadimplida, não configura, por si só, ilícito indenizável, visto que se trata de dever legal imposto à instituição financeira. 7. No caso concreto, o registro impugnado decorre de contrato regularmente firmado, sem impugnação quanto à legitimidade da dívida ou erro nos valores informados. Não há demonstração de abuso, erro ou exposição pública de dados, de modo que inexiste ato ilícito e, por consequência, dano moral. 8. A sentença, ao reconhecer o dever de indenizar pela mera ausência de notificação prévia, desconsidera as especificidades do SCR e amplia indevidamente a responsabilidade civil da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O registro de informações em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) decorrente de relação contratual regular e inadimplida não configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia do consumidor, em se tratando de registro obrigatório e verdadeiro, não enseja dano moral indenizável”. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 5º, 6º e 9º; Código de Processo Civil, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.365.284 - SC (2011/0263949-3), Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. em 18/9/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8098234-23.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Dmcard Cartões de Crédito S/A e Apelado Marcos dos Santos Carmo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator Designado